Tribunal: TJSP
Processo: 1002247-60.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Renúncia ao mandato conferido – Não nomeação de patrono substituto – Ausência de capacidade postulatória – Artigos 112, 485, inciso IV e 932, inciso III do CPC – Recurso dos réus não conhecido.

MONITÓRIA – Notas promissórias – Contrato de fomento mercantil – Inadimplência e insolvabilidade dos devedores dos títulos cedidos como risco inerente à atividade

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Renúncia ao mandato conferido – Não nomeação de patrono substituto – Ausência de capacidade postulatória – Artigos 112, 485, inciso IV e 932, inciso III do CPC – Recurso dos réus não conhecido.

MONITÓRIA – Notas promissórias – Contrato de fomento mercantil – Inadimplência e insolvabilidade dos devedores dos títulos cedidos como risco inerente à atividade empresária desenvolvida pelo fundo de investimento – Títulos que foram emitidos para garantir contrato de faturização – Procedência em parte dos embargos monitórios mantida apenas em relação ao corréu revel – Recurso da autora improvido